Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712389-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ALINE IZORADE DA SILVA ROQUE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, réus, contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Fazendária do Distrito Federal nos autos n. 0710852-16.2023.8.07.0018, que determinou a incidência de juros a partir da citação válida do Distrito Federal no processo de conhecimento, considerando a natureza previdenciária dos valores pretendidos. In verbis: (...) Inicialmente, destaco como relevante a decisão de id. 176532975. Observa-se que a análise da impugnação foi postergada para momento posterior à verificação dos cálculos pela Contadoria Judicial. Esta, por sua vez apresentou considerações acerca do termo inicial do juros de mora, ponto controvertido entre as partes. O Distrito Federal requer o cômputo dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, desde 08/05/2023, enquanto a autora defende a incidência desde a citação (15/08/21). É o relato do necessário. Decido. Da leitura do acórdão, observa-se que não houve expressa disposição acerca do termo inicial dos juros de mora. Apesar disso, entendo que estes devem incidir a partir da citação válida do Distrito Federal no processo de conhecimento, considerando a natureza previdenciária dos valores pretendidos. Neste sentido: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. VERBA PRINCIPAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CÁLCULO DA CONTADORIA. FAZENDA PÚBLICA EXECUTADA. 1. No laudo contábil, os juros de mora foram sobre os honorários advocatícios foram calculados a partir do trânsito em julgado, em conformidade com a decisão que fixou os parâmetros de sua incidência. 2. A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da obrigação principal (art. 322, § 1o, do CPC) e constituem matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando a preclusão. 3. Quanto à verba principal, tratando-se de obrigação ilíquida devida pela Administração a servidor público, aplica-se o entendimento firmado pelo eg. STJ no Tema 611, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual os juros de mora devem incidir desde a citação da ação de conhecimento, nos termos dos arts. 240 do CPC, 397, parágrafo único, e 405 do CC. 4. O laudo da contadoria apresentou os cálculos com incidência de juros de mora a partir do evento danoso, ou seja, a partir do desconto das parcelas nos vencimentos do autor, o que destoa do entendimento que prevalece a respeito do termo inicial dos juros de mora. 5. Com o julgamento de mérito, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão liminar recursal. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1754822, 07132335120238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal entendimento encontra-se em consonância com a Súmula n. 204 do STJ,in verbis: “Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Desta feita, após a preclusão da presente decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para verificação dos cálculos, ressaltando que devem incidir os juros de mora a partir da citação do ente público no processo de conhecimento. Posteriormente, retornem conclusos para análise final da impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista a alegação de excesso. (...) Em razões recursais, a parte agravante alega, em síntese: a) o excesso de execução, pois os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela SELIC, de acordo com a Lei Complementar Distrital no 435/2001; b) “o crédito perseguido nos presentes autos corresponde à contribuição previdenciária cobrada pelo Distrito Federal, espécie do gênero de tributo, cuja natureza é, portanto, tributária, e não previdenciária”; c) “quanto aos juros, o título judicial transitado em julgado nada dispôs em sentido contrário, cabe o juízo da execução reconhecer a natureza tributária e não previdenciária do débito em execução, o que atrai a incidência do art. 167, parágrafo único, do CTN e do enunciado de súmula no 188 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, segundo os quais os juros de mora na repetição do indébito tributária somente incidem a partir do trânsito em julgado”; d) “ainda que o acórdão exequendo tenha considerado como previdenciário o débito exequendo para fins de definição dos parâmetros de correção monetária, essa premissa fática não é imutável para fins de definição da questão dos juros pelo juízo da execução”; e) “não há que se falar em incidência de juros de mora, pois o trânsito em julgado do título exequendo ocorreu em 08/05/2023, quando já aplicável a taxa Selic prevista na EC 113/2021, cuja cumulação com encargos moratórios foi vedada pelo próprio título transitado em julgado”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado (art. 185, I do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do TJDFT). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Preliminarmente, destaca-se que a matéria devolvida a esta 2a Turma Cível refere-se apenas ao termo a quo dos juros de mora incidentes sobre a condenação. Em relação aos índices de juros aplicáveis ao caso concreto, constitui objeto do recurso 0750104-80.2023.8.07.0000. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0704860-45.2021.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF). Nessa sentença, após reforma parcial por acórdão, adveio a condenação do IPREV a suspender a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS), tanto para os servidores ativos quanto inativos; e condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/02/2014. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração de probabilidade de provimento do recurso e da demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (Código de Processo Civil, art. 502). Em relação às ações coletivas, ajuizadas por substitutos processuais, há formação de título executivo judicial após o trânsito em julgado da sentença. Destaca-se que o título executivo judicial deve considerar não só a sentença coletiva, mas também os acórdãos de recursos no processo coletivo. Isso porque o próprio efeito devolutivo recursal submete a sentença às modificações realizadas após julgamento em outras instâncias. Após o trânsito em julgado, consolidada a coisa julgada material, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo hipóteses legais excepcionais (Código de Processo Civil, art. 505). No caso concreto, constata-se que a definição do regime de correção monetária e juros de mora aplicável à obrigação foi tema expressamente decidido no próprio título executivo judicial, no dispositivo da decisão que forjou o título executivo ora cumprido. Considerando os diversos regimes dispostos no Tema 905 do STJ, o enquadramento do caso a algum deles somente pode ser feito após a definição da natureza da obrigação discutida no processo: (...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. Inicialmente, a sentença coletiva no processo de conhecimento concluiu pela natureza tributária da verba pleiteada, determinando a incidência somente da taxa SELIC ao caso (grifos nossos): (...) Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno as partes ao pagamento dos honorários advocatícios (50% para o autor e 50% para os réus), cujo percentual deverá ser fixado na forma do inc. II do part. 4o do art. 85 do Código de Processo Civil. Ainda, condeno o autor ao pagamento de 50% das custas processuais e os réus, dada a isenção legal, somente ao reembolso do que tiver sido por aquele adiantado. Sentença sujeita à remessa necessária. Entretanto, posteriormente, o próprio Distrito Federal interpôs apelação, questionando, entre outros pontos, a atualização do débito pela SELIC. Assim, a questão foi submetida a julgamento colegiado da 1a Turma Cível, em que explicitamente se definiu que o caso dos autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito, sendo aplicável a SELIC posteriormente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021 (grifos nossos): 2.3. Correção Monetária A sentença fixou a correção monetária pela taxa Selic nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Os réus alegam necessária reforma da sentença, tendo em vista que a taxa Selic somente pode ser aplicada aos tributos após 14/2/2017. (...) Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: (...) 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. (...) Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. (...) Essas decisões transitaram em julgado em 08/05/2023, fazendo coisa julgada material, e formando o título judicial a ser cumprido. Como visto, o título judicial tratou em seu dispositivo sobre o regime de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao caso, utilizando como motivo a natureza previdenciária da obrigação, sem tratar explicitamente do termo a quo dos juros de mora. Assim, os índices de correção monetária e juros de mora constituem temas que sofreram os efeitos da coisa julgada, e não podem mais ser discutidos em fase de cumprimento de sentença. Já em relação à natureza da obrigação, ainda que os motivos da sentença não façam coisa julgada (Código de Processo Civil, art. 504), essa definição está intrinsecamente ligada ao dispositivo. Não é razoável ou congruente aplicar dispositivos relativos a obrigações tributárias se o regime definido na condenação foi o de obrigações previdenciárias. Determinar a aplicação de parâmetros diversos, combinando regras do regime de obrigações tributárias com regras do regime de obrigações previdenciárias equivaleria a criar um terceiro regime não previsto na consolidação proposta pelo Superior Tribunal de Justiça, simultaneamente descumprindo a tese definida no Tema 905 do STJ (vinculante). Dessa forma, considerando a natureza previdenciária definida no título judicial transitado em julgado, deve ser aplicado o termo a quo de correção monetária e juros de mora relativo às obrigações previdenciárias. E sobre tal tema há entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 204 do STJ: “os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Ainda que tal súmula se refira a “benefícios previdenciários”, a tese nela disposta aplica-se igualmente a “dívidas” de natureza previdenciária, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (grifos nossos): PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TRABALHADOR RURAL. APOSENTADORIA POR IDADE. PROVA DA ATIVIDADE RURÍCOLA. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA DOCUMENTAL. SÚMULA No 149/STJ. JUROS MORATÓRIOS. ÉPOCA DE FLUÊNCIA. SÚMULA 204/STJ. (...) - Tratando-se de dívida de natureza previdenciária, impõe-se a fluência dos juros de mora a partir da citação válida para a ação. - Inteligência da Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça. - Recurso especial parcialmente conhecido e nesta extensão provido. (REsp n. 297.695/CE, relator Ministro Vicente Leal, Sexta Turma, julgado em 20/3/2001, DJ de 23/4/2001, p. 202.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONHECIDA DE OFÍCIO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE DE PRAZO DECADENCIAL. AÇÃO QUE ENVOLVE PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMA 452/STF. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CARACTERIZAÇÃO. COMPOSIÇÃO DE RESERVAS MATEMÁTICAS. OBRIGAÇÃO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇAS DEVIDAS. SÚMULA 204/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. (...) 6. Consoante entendimento jurisprudencial pacificado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de obrigação decorrente de vínculo contratual de natureza previdenciária, os juros de mora devem incidir, sobre as diferenças devidas pela ré, a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil e da Súmula n. 204/STJ. (...) (Acórdão 1741136, 07458538420218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023) Ressalte-se que não se aplicam o art. 167, parágrafo único do Código Tributário, nem o enunciado da súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, pois são se referem às obrigações tributárias. Assim, o termo a quo da fluência dos juros de mora deve ser a citação no processo de conhecimento, no caso concreto, ocorrida em 15/08/2021 (id 99685117 do processo 0704860-45.2021.8.07.0018). Ainda, nota-se que os próprios réus (ora agravantes) recorreram da sentença coletiva, e que a Lei Complementar Distrital no 435/2001 foi expressamente suscitada na apelação, mas a 1a Turma Cível deste Tribunal foi contrária à tese, aplicando a SELIC conforme art. 3o da EC 113/2021. E segundo a EC 113/2021, seus dispositivos entram em vigor a partir da data de sua publicação (09/12/2021). Consequentemente, foi definido também o termo a quo da incidência da SELIC. De outro giro, o Distrito Federal alega que se aplica a Lei Complementar Distrital no 435/2001 ao caso, pois tal norma incide em causas tributárias. Entretanto, o próprio acórdão que formou o título entendeu que o caso dos autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual se definiu a incidência do INPC para correção do débito. Ainda destacou trecho da decisão do STJ que conclui que o INPC abrange apenas correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária. Por esses motivos, não se pode decidir novamente sobre o termo a quo da incidência da SELIC ao débito, pois são questões já decididas no processo de conhecimento. Assim, resguarda-se a segurança jurídica. Ausente a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a parte agravante não demonstrou os motivos pelos quais não se possa aguardar o julgamento colegiado do presente recurso. Não estão presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão originária. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator